Tribunal: TJSP
Processo: 2103296-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada voltada à preservação do plano de assistência à saúde em favor dos agravados, na qualidade de dependentes, nas mesmas condições contratadas – Manutenção – Operadora de plano de saúde, ao tolerar o desatendimento de cláusula contratual que estabelece que filhos solteiros podem permanecer no plano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada voltada à preservação do plano de assistência à saúde em favor dos agravados, na qualidade de dependentes, nas mesmas condições contratadas – Manutenção – Operadora de plano de saúde, ao tolerar o desatendimento de cláusula contratual que estabelece que filhos solteiros podem permanecer no plano de saúde familiar até completarem 24 anos de idade, aceitando os pagamentos das mensalidades regularmente efetuados pelos agravados, por mais de 15 anos, não defende boa prática negocial – Presentes fumus boni juris e periculum in mora – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103296-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados BRUNA
CERQUEIRA DE ARAÚJO, FERNANDO MENDES DE ARAUJO e JOEL MENDES
DE ARAUJO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103296-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 2020/33303
Agravo de Instrumento No 2103296-09.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Daniel Serpentino
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravados: Bruna Cerqueira de Araújo, Fernando Mendes de Araujo e Joel Mendes de
Araujo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de fazer

Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada voltada à
preservação do plano de assistência à saúde em favor dos
agravados, na qualidade de dependentes, nas mesmas
condições contratadas Manutenção Operadora de plano de
saúde, ao tolerar o desatendimento de cláusula contratual que
estabelece que filhos solteiros podem permanecer no plano de
saúde familiar até completarem 24 anos de idade, aceitando os
pagamentos das mensalidades regularmente efetuados pelos
agravados, por mais de 15 anos, não defende boa prática
negocial Presentes fumus boni juris e periculum in mora
Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a decisão a fls. 77/88 dos autos
principais, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada deduzido pelos
agravados, voltado à manutenção do plano de assistência à saúde em favor
dos agravados Bruna Cerqueira de Araújo e Fernando Mendes de Araújo,
na qualidade de dependentes, nas mesmas condições contratadas.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão
combatida carece de fundamentação. Assevera que não estão presentes os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz que existe
vedação contratual e legal para a permanência dos agravados como
dependentes do plano de saúde de seu genitor. Acrescenta que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103296-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
agravados permaneceram desde os 25 anos de idade na qualidade de
dependentes por falha de sua fiscalização. Requer, então, a anulação ou a
revogação da decisão.
Foi indeferido o efeito suspensivo e rechaçada a
questão preliminar (fls. 77/88).
Os agravados apresentaram resposta (fls. 28/36).
Este recurso chegou ao Tribunal em 20.5.2020, sendo a
mim distribuído livremente em 26.5.2020 (fls. 21), com conclusão final,
após o contraditório recursal, em 22.6.2020 (fls. 37). Estudo e voto
finalizados em 30.6.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
A decisão impugnada antecipou os efeitos da tutela para
garantir a manutenção do plano de saúde em favor dos agravados Bruna
Cerqueira de Araújo e Fernando Mendes de Araújo, na qualidade de
dependentes, nas mesmas condições contratadas.
Infere-se dos autos que Joel Mendes de Araújo é titular
de plano de saúde fornecido por Amil Assistência Médica Internacional
S/A., ora agravante, no qual mantinha seus filhos Fernando Mendes de
Araújo e Bruna Cerqueira de Araújo como dependentes desde os 11 e 1
anos de idade, respectivamente (fls. 36 dos autos principais).
No entanto, em 06 de dezembro de 2019, quando os
dependentes já contavam 39 e 29 anos de idade, os agravados foram
comunicados a respeito da perda da elegibilidade pela ultrapassagem de
idade-limite para permanência nessa condição (fls. 64 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103296-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
principais).
Em sede de cognição sumária, cumpre notar que a
operadora de plano de saúde, ao tolerar o desatendimento de cláusula
contratual que estabelece que filhos solteiros podem permanecer no plano
de saúde familiar até completarem 24 anos de idade (fls. 137 dos autos
principais cláusula 3.3), aceitando os pagamentos das mensalidades
regularmente efetuados pelos agravados, por longo período de tempo
mais de 15 anos , não defende boa prática negocial, não havendo razão
para a exclusão dos agravados.
Ademais, não se pode ignorar que continuará havendo
contraprestação pecuniária pela manutenção do titular do plano, o que
afasta qualquer alegação de risco grave à operadora.
De ver-se que existem elementos suficientes que
revelam o direito à manutenção do plano de saúde dos agravados.
Presentes, pois, o fumus boni iuris e o periculum in
mora.
Inalterável, enfim, a decisão impugnada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator